Tribunal: TJDFT
Processo: 0742716-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742716-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO PINCOWSCY GIANI IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Thiago Pincowscy Gian contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e à Fundação Getúlio Vargas – FGV no que se refere ao concurso público para o provimento do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária (Edital no 01/2022 de 28 de janeiro de 2022, retificado em 11 de outubro de 2022). 2. Conforme consta na petição inicial, o concurso público foi homologado e já houve a primeira convocação dos candidatos aprovados. Consequentemente, não subsiste a urgência alegada pelo impetrante, que atualmente integra o quadro de servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. Diante das particularidades do caso concreto, antes de analisar o pedido de liminar, é prudente oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante as informações que devem ser prestadas pelos impetrados. 4. Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as suas informações. 5. Cientifique-se a Advocacia Geral da União - AGU, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 6. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 16 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO